Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (EMBARGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (EMBARGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (EMBARGANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (EMBARGANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (EMBARGANTE), JOAQUIM DA SILVA FERREIRA - CPF: 010.703.988-53 (ADVOGADO), ANDREA SANTOS FERREIRA - CPF: 150.926.128-19 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – APRECIAÇÃO DO MÉRITO – SUSTENTAÇÃO ORAL – POSSIBILIDADE (§3o DO ART. 937 DO CPC) – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PERDA DO OBJETO – SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

É admitida a sustentação oral no julgamento do Agravo Interno que visa reverter a monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto de decisão que analisou parcialmente o mérito (art. 937, §3o, do CPC).

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, e não para modificá-lo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo Interno para conhecer o Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargados e determinar seu julgamento.

Os embargantes alegam cerceamento de defesa uma vez que foi autorizada aos embargados a sustentação oral em Plenário, apesar de ser vedada em Agravo Interno.

Argumentam que essa oportunidade não lhes foi estendida, e que as razões apresentadas oralmente influenciaram de forma determinante no resultado.

Pedem o reconhecimento da nulidade do aresto.

Ressaltam também que é contraditório o entendimento da Câmara de que não houve perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Discorrem sobre os fundamentos de mérito da decisão agravada e sobre o Recurso dos embargados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargados alegam cerceamento de defesa
uma vez que na sessão foi autorizado aos embargados realizarem a sustentação oral em Plenário, apesar de ser vedada em Agravo Interno.

Os autores, ora embargados, propuseram a Ação de Cumprimento de Obrigações de Fazer e Entrega de Coisa que tem por objeto o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda da unidade n. 21, da quadra 02, do Condomínio Residencial Pacem, com prazo de entrega para 15/5/2015.

O Agravo de Instrumento foi interposto da decisão que indeferiu o pedido para que as empresas demandadas fossem obrigadas a assinar o Contrato de Financiamento do imóvel e não acolheu a arguição de que não incidem juros de mora no saldo devedor.

No entanto, a relatora não conheceu o Recurso monocraticamente sob o fundamento de perda do objeto, sendo então apresentado o Agravo Interno, hipótese em que se aplica o §3o do art. 937, do CPC, que assim dispõe:

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

§ 3o Nos processos de competência originária previstos no inciso VI,
caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga
.
(Sem grifos no original).

Quanto ao mérito,
a contradição sanável em Embargos é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

Toda a documentação e argumentos apresentados foram minuciosamente apreciados, e ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento da Câmara julgadora nestes termos:

(...)
Consta dos autos que, além de pleitear que as rés assinem o contrato, os agravantes discutem o montante do saldo devedor, já que defendem que resta R$ 386.391,25, sem a incidência de juros e correção, enquanto as agravadas indicam que, com os consectários contratuais, a quantia é de R$ 773.000,00
.

A antecipação da tutela foi indeferida, tendo a Relatora consignado que “A respeito dos valores em discussão, há outras decisões anteriores emanadas deste Tribunal em sede de recurso de agravo de instrumento e recurso de apelação cível, os quais, devem ser examinados conjuntamente com o contrato e aditivos assinados pelas partes” (Id. no 119873991).

Com isso, temendo o cancelamento do financiamento pelo Banco, os agravantes realizaram, à título de garantia, o depósito judicial da diferença de R$ 315.552,85 e requereram que fosse determinada que as rés assinassem o contrato bancário. Também pleitearam que o montante não fosse levantado tendo em vista que este Agravo de Instrumento estava pendente de julgamento (Id. no 78560297).

Intimadas, as agravadas se manifestaram no sentido de que “os Requeridos concordam com o imediato comparecimento, por meio de seus representantes, a instituição financeira para assinar o contrato de financiamento imobiliário no valor de R$ 386.391,25, desde que este valor seja depositado diretamente na conta da FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (Banco Bradesco – no 237, Agência: 2647-6, Conta Corrente: 263-1, Favorecido: Fatex Residencial Construtora e Incorporadora SPE LTDA, CNPJ 14.051.271/0001-80), bem como, que seja realizado o levantamento do valor depositado em juízo de R$ 315.552,85, a fim de saldar a dívida estabelecida em contrato, implicando na desistência do Agravo de Instrumento no 1003026-40.2022.8.11.0000 pela autora” (Id. no 80188651).

Por sua vez, os autores defenderam a assinatura do contrato sem que “sem que seja condicionado à desistência de agravo ou a entrega de chaves após trânsito em julgado do agravo n.o 1003026-40.2022, pois o valor da parcela de chaves já foi depositado em juízo conforme agravo de instrumento n.o 1012082-39.2018.8.11.0000, já transitado em julgado” (Id. no 80266312).
(...)

Por conseguinte, é evidente que a decisão do juízo a quo não implica na perda de objeto já que esta Corte deve se manifestar sobre questões relevantes, em especial a incidência dos juros de mora que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo magistrado
.
(...)

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo clara a intenção dos embargantes de modificar o julgamento, inadmissível nesta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023